Tribunal: TJDFT
Processo: 0729087-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729087-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEUSA NEVES DA SILVA LOPES AGRAVADO: MARIA DO CARMO PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cleusa Neves da Silva Lopes contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0044666-49.2002.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação que apresentou, nos seguintes termos: “A parte exequente apresentou petição no ID 164214942 pleiteando pela penhora de 30% do salário/remuneração líquido da executada a ser descontado mensalmente pelo órgão pagador. Por meio da decisão de ID 149082581, foi determinada a expedição de ofício ao órgão no qual se noticiou ter a executada vínculo remunerado. Em resposta (ID 152908813 e 152908814), a Secretaria de Educação informou vencimentos líquidos da executada no valor de R$ 4.868,71, conforme ficha financeira, mas, por outro lado, já existem diversos empréstimos consignados na folha de pagamento da devedora. Decido. No tocante ao pedido de penhora do salário, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: Segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado por este Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019). No caso dos autos, a executada é servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e analisando o contracheque juntado verifico que a penhora sobre seus rendimentos líquidos se mostra razoável e não implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Ademais, o débito executado relaciona-se ao principal e também honorários sucumbenciais, sendo que este último possui natureza alimentar, que se inclui em uma das exceções previstas no § 2o do artigo 833 do CPC. Assim, tendo em vista que o executado percebe remuneração líquida em torno de R$ 5.000,00, entendo perfeitamente cabível a penhora de 15% sobre os rendimentos. Assim, defiro o pedido e determino a penhora mensal de 15% sobre a remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda e previdência pública até a quitação do débito.” Em suma, a Agravante defende que os seus rendimentos são insuficientes para a subsistência própria e de sua família. Discorre sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e menciona precedentes acerca da matéria. Enfatiza que tanto o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil quanto o artigo 7o, X, da Constituição Federal preveem a impenhorabilidade do salário. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja reduzido o percentual de 15% dos rendimentos brutos para 10% dos rendimentos líquidos da Agravante. Preparo comprovado – Id. 49156270. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo, de modo a sobrestar a decisão que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) do montante do que recebe do INSS. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Todavia, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ.” (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.” (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e sua família. No caso em exame, 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos descontados os descontos compulsórios da Agravante (R$ 8,060,61), importam R$ 1.209,09 (um mil duzentos e nove reais e nove centavos). Embora o referido valor não impeça a Agravante de viver com dignidade, dado que é superior à renda mensal média da população brasileira, deve-se considerar que a devedora é pessoa idosa, possui alguns empréstimos consignados e tem diagnóstico de neoplasia maligna, inferindo que possui despesas essenciais e extraordinárias com a saúde. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, considero razoável reduzir o percentual da penhora sobre os rendimentos da Agravante fixado na r. decisão agravada, a fim de garantir a satisfação do crédito em execução sem prejudicar a subsistência da devedora. De fato, tenho que a redução do percentual da penhora incidente sobre os rendimentos da Agravante, além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, guarda observância ao princípio da menor onerosidade da execução. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para reduzir a penhora para 10% dos rendimentos brutos da Agravante, deduzidos os descontos compulsórios. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora